Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23821539, o DF impugnou os cálculos judiciais (ID: 20771247) relativos ao servidor JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA. No ID: 24217289, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da pretensão do Distrito Federal. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica no ID: 24331471. Pois bem. Antes de decidir a citada impugnação, ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, verifico a existência de dois precatórios expedidos em favor de JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA: PCT n. 0751240-20.2020.8.07.0000 e PCT n. 0712223-40.2021.8.07.0000. Nesse quadro, esclareça o SINDIRETA se há litispendência/coisa julgada quanto ao substituído JOSÉ LIBERIO DA CUNHA. Prestados os esclarecimentos, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador